Tribunal: TJMT
Processo: 1000894-48.2020.8.11.0107
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000894-48.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (APELANTE), JESSIKA BORGES PORTES - CPF: 023.249.431-23 (ADVOGADO), MARIA BOMFIM FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 329.404.161-68 (APELADO), CLAUDIA REGINA POLETTO - CPF: 827.572.161-04 (ADVOGADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão do valor da causa ser inferior a R$ 10.000,00, conforme o entendimento firmado no Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor da execução é inferior ao limite estabelecido pela Resolução CNJ no 547/2024, caracterizando-a como de baixo valor; e (ii) analisar se foram observadas as condições para o prosseguimento da execução, especialmente quanto à adoção de medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela referida Resolução.

III. Razões de decidir

3. O valor da execução fiscal (R$ 2.713,98) é inferior ao limite de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ no 547/2024 para a extinção de execuções fiscais de baixo valor.

4. O município apelante não comprovou a adoção adequada das providências prévias exigidas, como tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

5. Embora o precedente permita a suspensão do processo para adoção dessas medidas, o ente público não solicitou o sobrestamento nem demonstrou o exaurimento das tentativas de cobrança menos onerosas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, inferior a R$ 10.000,00, quando não demonstrada a adoção das medidas prévias de tentativa de conciliação, solução administrativa e protesto do título, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Tema 1.184.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE NOVA UBIRATÃ
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã
, que, nos termos do
artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,
julgou extinto, sem resolução de mérito, o processo relativo à execução fiscal ajuizada em face de

MARIA BOMFIM FIGUEIRA DA SILVA
, com fundamento no Tema 1184 fixado do STF e na Resolução no. 547 do CNJ, em razão de o débito fiscal ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O apelante alega ter adotado todas as medidas administrativas possíveis, exceto aquelas vedadas em razão do ano de eleições municipais, o qual é considerado ano atípico para a Administração Pública.

Aduz que o Município promove atos judiciais administrativos visando à satisfação do crédito tributário, como, por exemplo, a Semana da Conciliação de Execução Fiscal.

Assevera que, exceto em anos de eleições municipais, são encaminhado Projetos de Leis ao Poder Legislativo Municipal, visando à recuperação fiscal (REFIS), como, por exemplo, a Lei Municipal n. 1.095/2023.

Defende ter adotado as providências previstas no item 2 do Tema 1.184 do STF, ao solicitar realização do protesto de Certidão de Dívida Ativa junto ao Tabelionato de Notas e Protestos do Município, ressaltando que, o após recebimento do respectivo Ofício, os demais atos serão realizados por este.

O apelante sustenta, ainda, que a sentença violou os princípios da efetividade jurisdicional, da razoável duração do processo, da cooperação processual e da boa-fé processual.

Por fim, requer a suspensão do processo por 180 (cento e oitenta) dias, a fim de que

as medidas cabíveis sejam adotadas, bem como a reforma da sentença, para o regular prosseguimento da ação de execução fiscal.

Ausentes as contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, em aplicação ao entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184, e à Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 547/24, extinguiu a execução fiscal promovida pelo município apelante, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão do valor da causa ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No caso em exame, a execução fiscal visava à cobrança de crédito tributário de R$
2.713,98 (dois mil setecentos e treze reais e noventa e oito centavos)
, representado pela CDA no
61/2020
, cujo montante foi considerado de pequeno valor pelo juízo
a quo
, apto a não justificar os custos processuais desembolsados com propositura das ações de execução fiscal.

Com efeito, no julgamento do
Tema no 1184, proferido na sede do Recurso Extraordinário 1355208/SC, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal
fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

Nessa perspectiva, em decorrência do novo posicionamento adotado pela Corte Suprema, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 547, de
22/2/2024,
a qual
“institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF.”
, que estabeleceu
as seguintes condições, para o ajuizamento das execuções fiscais:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública
poderá requerer
nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o
O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”(
g.n)

Assim sendo, verifica-se que
o ajuizamento das execuções fiscais, após o julgamento do paradigma,
exige prévia tentativa de conciliação ou a adoção de solução administrativa
,
além do protesto do título
, salvo demonstração de que tais providências são inadequadas por razões de eficiência administrativa.

In casu
, embora o precedente qualificado preveja a possibilidade de suspensão do processo, por 90 (noventa) dias, para viabilizar ao ente público a adoção das providências previstas na Resolução CNJ no 547/2024 e no Tema 1184 do STF, o sobrestamento não foi requerido pelo apelante.

Com efeito, instado a comprovar a adoção das providências previstas no item 2 do Tema 1.184 do STF, bem como da Resolução n. 547/24 do CNJ (id. 268214418), o município apelante afirmou ter adotado tais medidas e requereu o prosseguimento do feito.

Desse modo, considera-se legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, tendo em vista que não restou comprovado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança.

Em casos tais, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis/MT contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública, que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do valor da execução ser inferior a R$ 10.000,00, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução n. 547/2024 do CNJ. II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da execução é inferior ao limite estabelecido pela Resolução do CNJ e se o município observou as condições para a suspensão do processo, previstas no novo entendimento jurisprudencial. III. Razões de decidir. 3. O valor da execução (R$ 2.489,76) é inferior ao limite de R$ 10.000,00 fixado pelo CNJ para a extinção de execuções fiscais de baixo valor.

4.
O processo foi suspenso a pedido da Fazenda Pública para adoção de medidas necessárias, como o protesto do título. Contudo, após o decurso do prazo de suspensão, não houve qualquer manifestação da Fazenda Pública
. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Tema 1.184.
(N.U 1005519-54.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença recorrida.

Sem custas, por isenção legal; sem honorários, ante o princípio da causalidade.

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025